Tribunal: TJES
Processo: 5004795-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004795-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES e outros
COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCELO MIRANDA LAURENÇO
contra ato supostamente coator do Magistrado da Vara Única da Comarca de Mucurici-ES, que determinou a manutenção da segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio consumado.

O Impetrante afirma que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCELO MIRANDA LAURENÇO
contra ato supostamente coator do Magistrado da Vara Única da Comarca de Mucurici-ES, que determinou a manutenção da segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio consumado.

O Impetrante afirma que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar.

Por fim, alega que a paciente é possuidora de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

O paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, supostamente praticado no dia 25 de novembro de 2019, momento em que foi preso em flagrante delito, estando custodiado preventivamente desde então.

Dos autos extraio que o paciente já foi pronunciado, com o julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 08 de junho de 2022 às 12:20.

Assim, em conformidade com a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: ”P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Além do mais,
registre-se que o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
não resulta
de
um critério aritmético, mas
de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Ainda alega a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. É cediço que
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese, conforme se extrai da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que entendeu pela manutenção da prisão preventiva ante a permanência dos requisitos.

Portanto, não há ilegalidade a ser sanada ou que enseje o relaxamento da prisão preventiva.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ.
ORDEM DENEGADA.
1. P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.